Tribunal: TJPA
Processo: 0807974-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807974-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROLF EUGEN ERICHSEN

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO EVIDENCIADO - OITIVA DE PERITO - POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, em nulidade do feito em razão do indeferimento do pedido de indicação de assistente técnico quando a perícia já se realizou. Porém, nada impede a oitiva da perita criminal aquando da instrução processual, pois, do contrário, estar-se-á ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa;

2.
"O direito à prova é decorrência direta do princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da própria ação penal. Até porque, sua produção está intrinsicamente ligada à busca da verdade real". (hc 0809931-66.2019.8.14.0000, TJPA).

3. Assim, inexiste óbice ao interesse da parte em simplesmente ouvir explicações técnicas necessárias no momento em que a perícia foi realizada.

4. Ordem concedida, em parte, para que seja ouvida a perita no interesse da defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder, em parte, a ordem, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, impetrado pelos i. advogados, Drs. ROBERTO LAURIA, ANA BEATRIZ LACORTE e PEDRO LAURIA, em favor do nacional ROLF EUGEN ERICHSEN, em face de eventual constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 14155204, em síntese, que:

“
O paciente foi denunciado, em 10.10.2019, (Doc. 1), por ter, supostamente, no dia 07.07.2019, praticado a conduta descrita no art. 129, §9º do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 em face de Ana Luiza Araújo Sampaio, denúncia esta que foi recebida em 29.11.2019, originando-se, assim, o processo de nº 0019999-69.2019.814.0401.

Vislumbrando a precariedade das provas carreadas nos autos do processo acima citado, principalmente as periciais, pela ausência de levantamentos cruciais, esta defesa preocupou-se em requerer ao magistrado
,
desde a Resposta à Acusação (Doc. 2), a oitiva da Perita Criminal responsável pela confecção dos laudos juntados como prova pela Autoridade Policial e pelo Órgão Ministerial, bem como, indicou nesta mesma oportunidade, a habilitação de assistente técnico, à luz do Art. 159, §5º, inciso I e II do CPP, respectivamente.

Entretanto, foi protocolizado, em 03.02.2020, o aditamento à peça inicial acusatória apenas para retificar a data do fato e acrescentar testemunhas (Doc. 3).

Seguindo a regular tramitação do feito, estes patronos apresentaram, em 16.11.2021, Resposta ao Aditamento da Denúncia (Doc. 4), tendo sido realizado novamente os requerimentos a respeito da oitiva da Perita médica legista Dra. Tatiane Calábria Coelho, subscritora do Laudo nº 2019.01.009306-TRA; (Doc. 5), e a habilitação do Assistente técnico Dr. Luiz de Gonzaga Rodrigues Malcher, médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM/PA) sob o nº752, especialista em anatomia humana.

Contudo
,
ao proferir sua decisão, (Doc. 6), ratificando o recebimento da denúncia e de seu aditamento, no dia 25.07.2022, o magistrado não adentrou nas preliminares alegadas, tampouco (in) deferiu as provas a serem produzidas, apenas determinando a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 01.12.2022.

Assim, esta defesa opôs, em 28.07.2022, o cabível recurso de Embargos de Declaração (Doc. 7), no entanto, os pleitos não foram deferidos, sob a alegação de que:
INDEFIRO o requerimento, considerando que a perícia a que se refere a parte Ré já fora realizada, não havendo que se falar em Assistente Técnico para o ato já realizado, o que não impede, se assim desejar, o interessado, apresentar suas razões técnicas sobre os fatos em apuração
, (Doc. 8).

Por fim, o magistrado, ora apontado como autoridade coatora, designou, ainda, a audiência de instrução e julgamento para o dia 12.06.2023, assim, devendo tal circunstância ser sanada antes da realização desse feito, a fim de que não ocorra prejuízo a ampla defesa do processado, devendo para tanto, ser aplicada a presente ação.
” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, diante dos argumentos fáticos, jurisprudências e doutrinários arguidos no presente
writ
, é que pugnamos ao vigilante senso de Justiça dessa Augusta Corte:

a) Seja concedida a LIMINAR para determinar o SOBRESTAMENTO DO FEITO

(Processo nº 0019999-69.2019.814.0401), que tramita na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, Pará, até o final do julgamento de mérito da presente ação mandamental;

b) Ao final, seja concedida a ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, e por conseguinte, anule o processo desde o indeferimento dos pleitos defensivos com vistas à requisição da oitiva da Perita Criminal Tatiane Calábria Coelho, subscritora do Laudo nº 2019.01.009306-TRA, bem como, seja inserido ao processo o Assistente Técnico, Dr. Luiz de Gonzaga Rodrigues Malcher (CRM 752), assim, respeitando os dispositivos previstos no Código Processual Penal e os princípios basilares do nosso ordenamento jurídico.
” <sic>

Juntam documentos, Id. 14155207 a 14156720.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14175713, sendo prestadas as informações, Id. 14281051, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 14531255.

Os impetrantes na Id. 14447868, formularam pedido de reconsideração em relação a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a declaração de
nulidade processual por cerceamento de defesa, porém, apesar de louváveis os argumentos expendidos pelos impetrantes,
data venia
, verifica-se que não merecem prosperar totalmente.

Inicialmente, o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
writ of mandamus
.

Passo ao exame do mérito da impetração.

Com relação a pretensão de ver suspenso o trâmite do processo de
nº 0019999-69.2019.814.0401,
em vista do indeferimento do pedido de encaminhamento de ofício à DEAM para que forneça documentos não anexados ao IPL; habilitação do assistente técnico indicado pelos impetrantes, além da inquirição da perita oficial responsável pela confecção do Laudo de nº 2019.01.009306-TRA, destaco,
data venia
, que só encontra suporte a pretensão da oitiva da perita que produziu o laudo na fase policial.

Para corroborar o acerto parcial da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, necessário transcrever das esclarecedoras informações, Id. 14281051, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“
Após a apresentação da Resposta à Acusação, o Ministério Público ofereceu aditamento a inicial para retificar a data dos fatos e apresentar testemunhas, diante do surgimento de novas provas, tendo, em seguida, o réu apresentado resposta ao aditamento da denúncia.

Em 25/07/2022, em Decisão, este Juízo Ratificou o recebimento da denúncia e determinou fosse designada data para realização de audiência de instrução e julgamento.

Em julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo réu, foi indeferido o pleito de arrolamento/inquirição da Perita Oficial, considerando que a perícia a que se refere a parte Ré já fora realizada, não havendo que se falar em “Assistente Técnico” para ato já realizado, o que não impede, se assim desejar, o interessado, apresentar suas razões técnicas sobre os fatos em apuração.

Ressalto que o pleito da Defesa ao requerer a oitiva da Perita, cingiu-se a requere-lo “para que possa esclarecer alguns pontos da perícia apresentada”, logo, em desarmonia com o disposto no art. 159, § 5º, I, do Código de Processo Penal, pois, sequer apresentou um ponto ou questão a ser esclarecido, o que permitiria a intimação a experta para fazê-lo, possibilitando, então, em audiência, a complementação das dúvidas que vivessem a surgir com as respostas, logo, inexistiu, na pretensão do réu matéria de defesa a ser arguida nos termos do dispositivo em foco.

Relativamente ao Dispositivo da R. Decisão do Exmo.

Desembargador Relator, que menciona o indeferimento de pedido de ofício à DEAM, para que forneça documentos não anexados ao IPL, esclareço que este pleito, em novo embargos impetrados pelo Réu, foi deferido, reconhecendo a omissão quanto a não análise do pedido de expedição de Ofício para DEAM, com vistas a esclarecer a ausência de aditamento ao Boletim de Ocorrência nº. 00035/2019.102889-9 no IPL. que originou a presente Ação, pelo que, decidiu este Juízo pelo reconhecimento da omissão, motivo pelo que foi determinado que fosse oficiado a autoridade policial – DEAM, para que promova a juntada nos presentes autos do aditamento do Boletim de Ocorrência nº. 00035/2019.102889-9 datado de dia 18/07/2019.” <sic>

A d. Procuradora de Justiça em sua manifestação na Id. 14531255 assegura que,
verbis
:

"(...).
Quanto à oitiva da perita oficial, têm-se que referido
pedido de esclarecimento da prova é genérico, porquanto não apontada qual seria a inconsistência do laudo, tampouco foram formulados quesitos suplementares, fato este que afasta a necessidade de oitiva do perito.

Com efeito, o artigo 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal assegura às partes, quanto à perícia, "requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar".

No entanto, ao Magistrado é conferida a prerrogativa de indeferir pleitos de produção de prova que se mostrem inúteis ao deslinde da causa, tal como é o caso dos autos. Tal indeferimento não constitui cerceamento de defesa, haja vista que, conforme a previsão do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sendo que, neste caso, o indeferimento se deu de maneira fundamentada.

Vê-se, portanto, que era mesmo caso de indeferir o requerimento, eis que a Defesa não indicou objetivamente qualquer mácula ou ponto a ser esclarecido nos documentos constantes dos autos.

(...).” <sic>

Data venia
, a ampla defesa é o princípio mais importante contido na Constituição da República, seja em qualquer fase do processo administrativo ou judicial, e,
in casu
, nada impede a oitiva da perita que produziu o laudo de corpo de delito do instituto Renato Chaves de n. 2019.01.009306-TRA, pois, a rigor, não se pode limitar à tese defensiva, ate mesmo em nome da busca da verdade real.

Vejamos o entendimento desta e. Seção de Direito Penal sobre o tema:

"
EMENTA:
Habeas Corpus
- Nulidade - Indeferimento do pleito defensivo de oitiva de peritos criminais - Ofensa a busca da verdade real - Cerceamento de defesa - Ocorrência - Constrangimento ilegal - Configuração - Precedentes. O direito à prova é decorrência direta do princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da própria ação penal. Até porque, sua produção está intrinsecamente ligada à busca da verdade real do processo. Ordem concedida. Maioria.
".
(
TJPA -

HC Criminal 307 - 0809931-66.2019.8.14.0000, Relator para o Acórdão e. Des. Raimundo Holanda Reis, por maioria, vencida a e. Desa. Vânia Silveira).

À vista do exposto, concedo em parte a presente ordem de
habeas corpus
para que seja realizada a oitiva da perita criminal que confeccionou o Laudo de n. 2019.01.009306-TRA.

É como voto.

Belém, 04/10/2023